Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727025-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Positivo de Competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA em face do JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0723306-50.2021.8.07.0001. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo da 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 14:09:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador